Tribunal: STF
Processo: ARE 1322549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE MINAS GERAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, FÉRIAS-PRÊMIO E APOSENTADORIA. ARTS. 112 E 118 DO ADCT DA CEMG. ECE N. 57/2003. INGRESSO ANTES DA ECE N. 57/2003 E POSSE POSTERIOR APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A ECE N. 48/2000. CONVERSÃO DE FÉRIASPRÊMIO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBLIDADE. ART. 117, DO ADCT DA CEMG, E ART. 31, § 4º, DA CEMG. APELO DESPROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
    - A teor dos artigos 112 e 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da CEMG, inseridos pela Emenda à Constituição Estadual nº 57, de 15/07/2003, ao servidor público do Estado de Minas Gerais em exercício na data de publicação da emenda, que for posteriormente nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação em concurso público, fica assegurado o direito à percepção dos adicionais por tempo de serviço e das férias-prêmio adquiridas e a adquirir, bem como a contagem de tempo para aposentadoria.
    - Para os servidores que ingressaram no servido público estadual após a vigência da ECE n. 48, de 27/12/2000, não mais se admite a conversão de férias-prêmio em espécie, mas, somente, o gozo do período, nos termos da mais redação do art. 117, do ADCT da CEMG, e art. 31, § 4º, da CEMG.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, 37, incisos II e IX, e 39, § 7º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    3.1 – A averbação pretendida em relação aos quinquênios e às férias-prêmio.
    Com efeito, consoante venho me posicionando em casos similares, as normas insertas nos artigos 112 e 118, do ADCT da CEMG, dão suporte ao pedido inicial em relação ao adicional e às férias-prêmio, pois a parte autora entrou para o serviço público em 02/05/2003 como designada.
    Eis o disposto nos citados dispositivos, inserido pela Emenda à Constitucional Estadual n. 57/2003, de 15/07/2003, estabelece que:
    [...]
    É importante assinalar que os dispositivos acima transcritos não fazem distinção entre os servidores públicos.
    Dentro dessa ótica, impõe-se reconhecer que a parte autora, que se encontrava em efetivo exercício de função pública na data da promulgação da ECE n. 57/2003 – porquanto contratada em 20/05/2003 e empossada em 16/08/2006 após aprovação em concurso público –, faz jus ao cômputo da contagem recíproca para fins de adicional por tempo de serviço, aposentadoria e férias-prêmio.
    Entendo, pois, que o direito desejado pela parte autora é expressamente assegurado pelos arts. 112 e 118 do ADCT, acrescentados pela ECE n. 57/2003, que, ao garantirem a percepção de quinquênios e férias-prêmio, além do cômputo do tempo de serviço para fins de aposentadoria, aos servidores que tenham ingressado no serviço público do Estado de Minas Gerais ou que se encontravam em exercício na data da publicação da referida Emenda, não fazem qualquer distinção quanto à natureza do vínculo mantido entre o servidor e o Estado.
    Logo, em nada socorre o réu ao suscitar – tardiamente, diga-se de passagem, em seu apelo – os arts. 1º a 3º da Lei Estadual n. 869/1952. 
    [...]
    Quanto à base de cálculo dos quinquênios, é necessário esclarecer, para evitar futuros debates sobre o tema, que os adicionais cujos requisitos se implementarem antes da vigência da EC n. 19/98 – que vedou o chamado “efeito cascata” ao alterar a redação original do art. 37, XIV, da CF –, terão como base de cálculo a remuneração do servidor.
    No entanto, essa não é a hipótese em comento, pois a parte autora ingressou no funcionalismo público estadual em 02/05/2003.
    Assim, em relação aos quinquênios cujos requisitos se implementaram após a vigência dessa Emenda, sendo essa a hipótese em comento, é vedado que, em seu cálculo, sejam consideradas outras vantagens auferidas, ainda que por título ou fundamento diverso – como, por exemplo, são as gratificações –, sob pena de manifesta afronta ao aludido preceito normativo, motivo pelo qual, nesse interregno, a base de cálculo será apenas o vencimento básico da parte autora.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente